Tribunal: TJDFT
Processo: 0706155-72.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PANE MECÂNICA. ATRASO SUPERIOR A SEIS HORAS. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DO VEÍCULO. DESCASO NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada em face de Kandango Transportes e Turismo Ltda. – ME, Viação Catedral Ltda. – ME e Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda. O autor afirma ter adquirido passagem rodoviária para o trecho São Paulo/SP–Brasília/DF, agendado para o dia 30/01/2025 com previsão de chegada às 8h30 de 31/01/2025. Relata que o veículo disponibilizado apresentou condições precárias: assentos imundos, forte odor de mofo, carregadores de celular inoperantes, goteiras que molharam os passageiros e, durante a madrugada, forte cheiro de produto químico que provocou náuseas e tonturas. Narra que o ônibus parou em plena rodovia em razão de pane mecânica, deixando os passageiros aguardando por mais de seis horas sob chuva intensa, sem qualquer assistência.
2. O autor se insurge contra a sentença condenatória das rés a pagarem, solidariamente, R$ 1.500,00 a título de danos morais.
3. As razões recursais estão centradas na insuficiência do valor da condenação, flagrantemente desproporcional à gravidade dos fatos. O autor sustenta que o quantum deve ser majorado para R$ 15.180,00 (dez salários mínimos) ou, subsidiariamente, para valor não inferior a R$ 10.000,00.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida a esta Turma Recursal pelo autor consiste em aferir se seria ou não proporcional às circunstâncias do caso concreto o quantum indenizatório fixado em R$ 1.500,00 a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O quantum da reparação por danos morais deve ser fixado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: (i) a gravidade do dano e a extensão do sofrimento; (ii) a intensidade do comportamento culposo do ofensor; (iii) as condições socioeconômicas das partes; e (iv) as funções compensatória, pedagógica e preventiva da indenização, de modo a desestimular a repetição da conduta lesiva sem configurar enriquecimento sem causa (TJDFT, acórdão 1953820, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, DJe: 04/12/2024).
6. No caso concreto, constata-se a confluência de múltiplos fatores: (i) atraso superior a seis horas na chegada ao destino, consoante comprovado nos autos e não impugnado pela parte ré (id. 80782884 e 80782886); (ii) veículo disponibilizado em condições absolutamente precárias — assentos imundos, forte odor de mofo, carregadores inoperantes e goteiras que molharam os passageiros durante toda a viagem, configurando descumprimento do dever de transportar com higiene, salubridade, segurança e conforto, previsto no item I do Anexo Único da Resolução ANTT no 4.282/2014 (id. 80780451 e anexos); (iii) exposição dos passageiros a substância química com efeitos físicos imediatos (náuseas e tonturas), situação de risco à saúde que extrapola qualquer padrão de aceitabilidade; (iv) abandono dos passageiros em rodovia federal, em plena madrugada, sob chuva intensa, por mais de seis horas, sem qualquer providência de assistência, alimentação, abrigo ou comunicação eficaz por parte das recorridas; e (v) presença de passageiros em condição de especial vulnerabilidade, a exemplo de crianças e idosos, submetidos às mesmas condições, resultando em justificada indignação do recorrente.
7. Nesse quadro fático, o descaso das recorridas foi manifesto: não apenas ofereceram veículo em condições indignas de transporte, como ainda abandonaram os consumidores em condição de desamparo absoluto, sem qualquer diligência para mitigar os danos causados. A conduta omissiva e negligente das três empresas — que integram a cadeia de consumo e auferiram proveito econômico com a operação — representa violação frontal ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e ao direito básico do consumidor de ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto.
8. O valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) fixado na sentença, embora possa, em tese, parecer razoável para casos de simples atraso ou falha mecânica isolada, revela-se insuficiente para as circunstâncias específicas destes autos. Para cumprir integralmente as funções da responsabilidade civil — compensar adequadamente o dano sofrido pelo recorrente e desestimular comportamentos empresariais negligentes —, a indenização deve ser majorada.
9. Contudo, o valor de R$ 15.180,00 pleiteado pelo recorrente, equivalente a dez salários mínimos, revela-se desproporcional ao padrão indenizatório adotado pelas Turmas Recursais do TJDFT em casos análogos de transporte terrestre com falhas graves, considerando que não houve lesão física permanente, internação hospitalar ou comprometimento duradouro da capacidade laboral ou psíquica do recorrente. A indenização de caráter punitivo (punitive damages) em patamares elevados não encontra respaldo expresso no ordenamento jurídico pátrio e pode configurar enriquecimento sem causa.
10. Assim, sopesando a gravidade das falhas, o acúmulo de circunstâncias agravantes, as condições pessoais e econômicas das partes, e a necessidade de conferir à condenação eficácia pedagógica e preventiva, entende-se que o quantum indenizatório deve ser majorado para o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), montante proporcional à extensão do dano extrapatrimonial suportado pelo recorrente e suficiente para cumprir as funções reparatória e pedagógica da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, em parte, tão somente para fixar em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) o valor da reparação pelos danos morais, mantidos os demais termos da decisão.
12. Sem condenação em honorários advocatícios em favor do recorrente, em razão do provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995.